Tribunal: TJDFT
Processo: 0733164-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0733164-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OSMAR GARCIA PACIENTE: EZEQUIEL MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 19176690). À Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 01 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator